Tribunal: TJMT
Processo: 1025278-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025278-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES (A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BERTOCCO MEIRELLES & JUSTO SS - ME - CNPJ: 08.721.541/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA MARIA JUSTO - CPF: 018.061.318-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS — IMPOSSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — NÃO CONSTATAÇÃO
.

Não se mostra admissível a liberação de valores bloqueados quando inexiste decisão a declarar a inexigibilidade do crédito da Fazenda Pública ou a determinar a suspensão de sua exigibilidade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Márcio Bertocco Meirelles
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
contra si,
Bertocco Meirelles & Justo SS Ltda
. e
Catia Maria Justo Meirelles
, indeferiu o pedido de liberação de valores a seu favor.

Assegura que “
o bloqueio de valores, jamais poderia ter sido realizado
.
A petição que ensejou a decisão agravada foi enfática quando afirmou sobre a ausência do trânsito em julgado do recurso de agravo sob a numeração 1012954-20.2019.8.11.0000 que versa sobre o debate jurídico da pré-executividade apresentada
”.

Assevera que, a decisão agravada “
está prestes a causar excesso de execução
”, visto que “
a determinação de penhora de ativos financeiros tem um rigoroso caráter de excepcionalidade, melhor dizendo, sua aplicação, somente pode se dar em extremas e inevitáveis hipóteses
”. Além disso,
“
o alegado débito exequendo foi objeto de planilha frágil e de difícil entendimento o que prejudica a defesa do executado, fundamento pelo qual salta aos olhos que a exequente deixou de atender à exigência legal insculpida no artigo 798, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a
antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 69237953).

Não há contrarrazões (Id. 78754488).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Analisando os autos, verifica-se que foram bloqueados os valores de R$ 32.318,06 (trinta e dois mil, trezentos e dezoito reais e seis centavos) e R$ 1.998,66 (mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), nas contas da executada Catia Maria Justo, perante a CCLA Unicred Aracaju e Caixa Econômica Federal, respectivamente (Id. 37582424).

A executada sustenta que as aludidas quantias são impenhoráveis, haja vista que provenientes de fundo de investimentos de renda fixa (R$ 32.318,06) e de bolsa do Ministério da Saúde, paga em razão da sua atividade profissional de medicina, consistente na supervisão dos médicos que atuam no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (R$ 1.998,66).

Ocorre, no entanto, que a executada deixou de apresentar documentos para corroborar tais alegações.

A imagem colada na petição de Id. 38233420, referente aos investimentos, sequer consta o nome do titular, tratando-se de mero informativo acerca do saldo.

De igual modo, a consulta de TED recebida juntada no Id. 38233426 é insuficiente para comprovar as alegações da executada. Referido documento apenas demonstra que a executada recebeu o valor de R$ 4.000,00, em 29/07/2020, da Secretaria de Educação.

Na hipótese, a executada não juntou extrato de nenhuma conta bancária, razão pela qual não há como verificar a verdadeira origem dos valores bloqueados.

Dessa forma, não há prova de que o bloqueio judicial, de fato, atingiu quantias impenhoráveis na forma da lei (artigo 833, CPC).

Quanto ao valor de R$ 3.615,37 (três mil, seiscentos e quinze reais e trinta e sete centavos), bloqueado na conta da executada Catia Maria Justo, no Banco do Brasil, informo que a quantia já foi liberada em razão do excesso de bloqueio, conforme recibo de Id. 37582424.

Com essas considerações, indefiro o pedido de desbloqueio de valores formulado pela executada Catia Maria Justo.

Indefiro, ainda, o pedido de liberação de valores formulado pelo executado Marcio Bertocco Meirelles, haja vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1012954-20.2019.8.11.0003.

Intimem-se os executados desta decisão, bem como para, querendo, apresentarem embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se à exclusão da sentença de Id. 41063010, uma vez que não pertence a este feito. [...]. (Id. 68668471, fls. 2/4).

Execução fiscal de crédito tributário
decorrente
do não recolhimento Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
, relativo às certidões de dívida ativa
n
os
2309/2013, 27689/2009 e 2327/2013
, no montante de
R$ 58.135,64: cinquenta e oito mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos (valor atualizado na data de 10 de agosto de 2020,
Primeira Instância, Id. 37059140 – fls. 1), em
que a inicial foi protocolada
em 6
de maio de 2013 (Id. 68668468 – fls. 1), e o
despacho ordenatório de citação proferido na data de 6 de junho de 2013.

Pretende o agravante a liberação dos valores bloqueados a seu favor, com fundamento de que não teria ocorrido o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 1012954-20.2019.8.11.0003, interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, assim como é indevida “
a quantia cobrada na presente execução
” (Id. 68098975 – fls. 4).

Pois bem.

É esta a ementa do acórdão, não modificado pelos embargos de declaração, julgado por esta Câmara, que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL — FINALIDADE EMPRESARIAL — REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO — ARTIGO 9o, §§ 1o E 3o DO DECRETO-LEI No 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968 — NÃO INCIDÊNCIA — INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSCITADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.

A incidência do regime tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, artigo 9o, §§ 1o e 3o, depende da natureza não empresarial da sociedade uniprofissional, a qual deve ser devidamente comprovada.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em inexigibilidade do crédito tributário, quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1012954-20.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de maio de 2020).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o agravante interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado (autos no 1012954-20.2019.8.11.0000, Id. 69994457), e em decorrência, o acórdão transitou em julgado na data de 12 de fevereiro de 2021 (autos no 1012954-20.2019.8.11.0000, Id. 75802950).

Quanto a alegação de que “
a quantia cobrada na presente execução é indevida
”,
anoto que
a circunstância de o agravante discordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, portanto, “
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

Logo, não se mostra admissível a liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud em favor do agravante, mormente porque, inexiste decisão a declarar a inexigibilidade do crédito da Fazenda Pública ou a determinar a suspensão de sua exigibilidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021